Tribunal: TJDFT
Processo: 0709692-92.2019.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS. ARTIGO 489, §1o, INCISO VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DEFEITO DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. PRECEDENTE INVOCADO NÃO VINCULANTE. INEQUÍVOCA PRETENSÃO DE REEXAME DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando o acórdão embargado não apresenta nenhuma das máculas previstas nos incisos I e II do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não podendo ser utilizados como instrumento para revisão do julgado.

2. Não caracteriza omissão apta a amparar a deficiência de fundamentação de que trata o artigo 489, §1o, inciso VI, do CPC a ausência de distinção ou de demonstração de superação de entendimento de todos os “precedentes” invocados pela parte, mormente se não revestidos de aptidão para infirmar a conclusão adotada pelo julgador. 2.1. Consoante já entendeu o Superior Tribunal de Justiça, a obrigação de analisar e afastar os precedentes invocados pela parte está restrita aos entendimentos vinculantes, qualificados como de observância obrigatória, elencados no rol dos artigos 927 e 332 do Código de Processo Civil, não abrangendo julgados de caráter meramente persuasivos.

3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.